Tribunal: TJDFT
Processo: 0706260-80.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0706260-80.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO ITAUCARD S.A. AGRAVADO: ELIENE BISPO DE SOUZA D E C I S Ã O Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por BANCO ITAUCARD S.A, em face de decisão proferida pelo Juízo da Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões do Recanto das Emas, em ação de busca e apreensão fiduciária proposta em desfavor de ELIENE BISPO DE SOUZA, ora agravada/ré, nos seguintes termos: “1. Despesas processuais recolhidas (ID 145939748). 2. Em análise dos autos, notadamente do documento de notificação extrajudicial utilizado para comprovar a mora da parte requerida (ID 145939745), verifica-se que o aviso de recebimento (AR) retornou com a informação de "desconhecido". 3. Em decisão proferida em 31.3.2022, o eminente Relator do REsp n.o 1951888/RS e do REsp 1951662/RS, Ministro Marco Buzzi, determinou a suspensão, em todo o território nacional, dos processos pendentes que versem sobre a questão ora afetada (CPC, art. 1.037, II), a saber: Definir se, para a comprovação da mora nos contratos garantidos por alienação fiduciária, é suficiente, ou não, o envio de notificação extrajudicial ao endereço do devedor indicado no instrumento contratual, dispensando-se, por conseguinte, que a assinatura do aviso de recebimento seja do próprio destinatário. (Tema 1132 – STJ). 4. Ocorre que, em 11.5.2022, o Ministro Marco Buzzi decidiu "(...) acolher questão de ordem proposta pelo Sr. Ministro Relator no tema repetitivo no 1.132 a fim de afastar a determinação de suspensão/sobrestamento do processamento de todos os feitos e recursos pendentes, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator. (...)" (grifos e negritos nossos). 5. De qualquer modo, compartilho do entendimento de que a mora poderá até ser comprovada por carta registrada com aviso de recebimento assinado pela própria parte devedora, tema em discussão, atualmente, pelo Superior Tribunal de Justiça, como dito em linhas volvidas. 6. Assim, emende-se a parte autora a inicial para comprovar a constituição da parte requerida em mora e que a assinatura no aviso de recebimento seja do (a) próprio (a) destinatário (a); ou para requerer a conversão do pedido de busca e apreensão em ação executiva, conforme lhe faculta o artigo 4o do Decreto-Lei n.o 911/1969. 7. No mais, verifica-se que o douto advogado, ao distribuir o presente processo, efetuou o pedido do item "Juízo 100% Digital". 8. A Portaria Conjunta 29, de 19.04.2021, deste egrégio Tribunal de Justiça, estabelece, em seu art. 2o, § 1o: § 1.o A opção em aderir ao “Juízo 100% Digital” deverá ser manifestada por mecanismo digital desenvolvido no Sistema do Processo Judicial Eletrônico - PJe, seguido do indispensável fornecimento de endereço eletrônico e de número de linha telefônica móvel da parte autora e de seu advogado, em conjunto com a autorização para utilização dos dados no processo judicial. (grifos e negritos nossos). 9. Emende-se, pois, a inicial para atendimento das exigências estabelecidas no dispositivo mencionado para efetiva adesão ao “Juízo 100% Digital”. 10. Prazo: 30 (trinta) dias, sob pena de indeferimento da inicial (CPC, art. 321, parágrafo único). 11. Por fim, indefiro o pedido formulado pela parte autora para que o presente feito tramite em segredo de justiça, pois, nos termos do artigo 5o, inciso LX da Constituição Federal, "a lei só poderá restringir a publicidade dos atos processuais quando a defesa da intimidade ou o interesse social o exigirem". E nessa mesma linha segue o artigo 189, caput e inciso I, do Código de Processo Civil, o qual estabelece que "os atos processuais são públicos, todavia tramitam em segredo de justiça os processos: I - em que o exigir o interesse público.” Na origem, informa a autora/agravante tratar-se de ação de busca e apreensão, na qual foi proferida a decisão recorrida, que determinou a emenda à inicial para comprovar a constituição da parte requerida em mora. Aduz que não há necessidade de emendar a inicial, posto que comprovou a mora na forma do art. 2o, § 2o do Decreto-Lei no 911/69, pois encaminhou notificação via correios (AR) para o endereço da ré que consta no contrato enredado pelas partes. Colaciona jurisprudências nesse sentido. Relata que preenchidos os requisitos da petição inicial, não há o que emendar, devendo ser recebido o processo pra regular trâmite. Requer o deferimento de efeito suspensivo ativo ao recurso, com o deferimento da liminar de busca e apreensão pleiteada. No mérito, busca a consolidação da liminar de busca e apreensão. Preparo recolhido (ID. 43893056). Instado a se manifestar sobre eventual não cabimento do recurso (ID. 44090110), o agravante suscitou que no REsp no 1.696.396/MT, julgado sob a ótica dos repetitivos, o Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento de que o rol do art. 1.015 do CPC possui taxatividade mitigada, sendo possível o manejo do Agravo de Instrumento nas situações que, embora não prevista expressamente no art. 1.021 do CPC, demandem urgência na apreciação da matéria, como seria o caso em comento. É o relatório. DECIDO. Prima facie, verifico que o recurso é inadmissível, por ausência de cabimento O pronunciamento judicial recorrido representa, de fato, decisão interlocutória e não simples despacho, notadamente porque não se limita a impulsionar o processo, mas impõe dever processual ao autor/agravante, consistente em comprovar a constituição do devedor em mora, documento indispensável à propositura da ação (CPC, art. 320). Entretanto, ainda que a decisão recorrida possua evidente caráter decisório, ela não se enquadra no rol de decisões recorríveis por Agravo de Instrumento previsto no art. 1.015 do CPC/2015. Nada obstante, na linha do que foi decidido pela Corte Especial no julgamento dos REsps. no 1.696.396/MT e 1.704.520/MT, havendo urgência na apreciação da matéria, ela poderá ser abordada pela via instrumental. Tal posição visa, sobretudo, impedir a realização de atos processuais desnecessários que poderão ser atingidos diretamente em caso de posterior modificação da decisão em sede de Apelação. No caso em exame, contudo, não exsurge a necessária urgência capaz de viabilizar a veiculação da matéria pela via do Agravo de Instrumento. Conforme se denota, os autos originários se encontram em fase preambular, na qual sequer houve a angularização da relação jurídica processual, com a necessária citação da requerida, o que ocorrerá apenas de satisfeita a decisão recorrida. Por outro lado, em caso de não aditamento da inicial, a consequência natural seria, em tese, sua extinção liminar sem resolução do mérito (CPC, 321, §único), decisão que desafia o recurso de Apelação (CPC, art. 331), na qual a matéria poderá ser suscitada em preliminar recursal. A propósito, menciona-se a lição de abalizada doutrina: “(...) O pronunciamento judicial que determina a emenda ou a complementação da petição inicial enquadra-se no conceito de decisão interlocutória (art. 203, § 2.o, do CPC/2015), mas não está no rol de decisões recorríveis por agravo de instrumento (art. 1.015 do CPC/2015). Nessas condições, a impugnação da determinação de emenda ou complementação deve se dar “em preliminar de apelação, eventualmente interposta contra a decisão final” (art. 1.009, § 1.o, do CPC/2015). Diante dessa apelação, o juiz pode se retratar e determinar o prosseguimento do processo sem que seja necessário emendar ou completar a petição inicial (art. 485, § 7.o, do CPC/2015). “ (BONDIOLI, Luis Guilherme Aidar In WAMBIER, Teresa Arruda Alvim...[et.al.] (Coords.). Breves Comentários ao Novo Código de Processo Civil. 3. ed. São Paulo: RT, 2016) [g.n.]. Enfrentando a quaestio, o C. STJ já decidiu: RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. DECISÃO QUE DETERMINA A EMENDA OU COMPLEMENTAÇÃO DA PETIÇÃO INICIAL. NATUREZA JURÍDICA. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. NÃO CABIMENTO. 1. Recurso especial interposto em 19/1/2022 e concluso ao gabinete em 7/4/2022. 2. O propósito recursal consiste em dizer se é recorrível, de imediato e por meio de agravo de instrumento, a decisão que determina, sob pena de extinção do processo, a emenda ou a complementação da petição inicial. 3. A Corte Especial do STJ, por ocasião do julgamento dos recursos especiais no 1.696.396/MT e 1.704.520/MT, submetidos ao rito dos repetitivos, fixou o entendimento de que o rol previsto no art. 1.015 do CPC/2015 seria de taxatividade mitigada, admitindo-se a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação. 4. O pronunciamento judicial que determina a emenda ou a complementação da petição inicial enquadre-se no conceito de decisão interlocutória. 5. Sob a égide do CPC/2015, a decisão que determina, sob pena de extinção do processo, a emenda ou a complementação da petição inicial não é recorrível por meio do recurso de agravo de instrumento, motivo pelo qual eventual impugnação deve ocorrer em preliminar de apelação, na forma do art. 331 do referido Diploma. 6. Recurso especial não provido. (REsp n. 1.987.884/MA, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 21/6/2022, DJe de 23/6/2022.). (grifei). PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. BUSCA E APREENSÃO. EMENDA À INICIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CABIMENTO. URGÊNCIA DA DECISÃO. NECESSIDADE DE ANÁLISE DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N.o 7 DO STJ. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. 1. Sob a égide do CPC/2015, a decisão que determina, sob pena de extinção do processo, a emenda ou a complementação da petição inicial não é recorrível por meio do recurso de agravo de instrumento, motivo pelo qual eventual impugnação deve ocorrer em preliminar de apelação, na forma do art. 331 do referido Diploma (REsp n. 1.987.884/MA, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 21/6/2022, DJe de 23/6/2022). 2. Verificar a necessidade de urgência da decisão exige reapreciação do acervo fático-probatório da demanda, o que faz incidir o óbice da Súmula n.o 7 do STJ. 3. Agravo interno improvido. (AgInt no AREsp n. 2.123.906/GO, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 24/4/2023, DJe de 26/4/2023.). (grifei). Além das razões jurídicas exposta, importa ressaltar uma razão de conteúdo prático relevante para a posição adotada. Como se sabe, o Agravo de Instrumento não possui efeito suspensivo automático e, portanto, a sua interposição não tem o condão de impedir a extinção do processo de origem em virtude da ausência de emenda da inicial determinada, situação que ensejaria a perda do objeto do recurso, tornando inútil a sua interposição. Diante do exposto, com fundamento no art. 932, inciso III do CPC, NÃO CONHEÇO do Agravo de Instrumento interposto. Comunique-se ao d. Juízo de origem. Publique-se. Registre-se. Intime-se. BRASÍLIA, DF, 20 de outubro de 2023 16:46:40. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora